Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701289-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA CRUZ RAMIRES AGRAVADO: VITOR RODRIGUES ALVARES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA CRUZ RAMIRES (exequente) contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0748931-75) de indeferimento de “medida cautelar de registro de protesto contra alienação de bem (veículo TOYOTA ETIOS) até a conclusão do processo”. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, “in verbis”: Retire-se o segredo de justiça dos documentos de Ids. 103162922 e 103166497. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem a quitação do débito, promova-se a penhora on line nos termos do inciso I do art. 835 do CPC, com o acréscimo da multa (10%) e dos honorários de cumprimento de sentença (10%), conforme previsto no artigo 523, § 1o do CPC. Caso não haja valor em conta, proceda-se à pesquisa RENAJUD. Por fim, indefiro o pedido de medida cautelar formulado pelo exequente na alínea b da petição de Id. 103162922, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito O agravante afirma que [...] até onde se tem conhecimento, o veículo é o único bem de propriedade do agravado, logo, a restrição cautelar é medida idônea para asseguração do direito do agravante, que já se evidenciou provável. Compreende provimento não restrito ao simples protesto contra alienação de bens, ao permitir sua inserção em registro público de propriedade, com o que se torna ato preventivo contra possível alienação fraudulenta, mediante divulgação erga omnes [...]. Ainda respeitante ao perigo de dano, alega que [...] o risco ao resultado útil do processo fica evidente quando, além do agravado indicar que não tem condições de arcar com o prejuízo por ele provocado, que está desempregado e não auferiu renda em 2021 (o que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita), anunciou em suas contrarrazões que “alienou seu único automóvel pouco mais de 01 mês após o acidente, pois não detinha condições financeiras para consertar seu próprio veículo (...), sendo que (...) a mera outorga de procuração não tem o condão de comprovar a alienação nem a transferência de propriedade do bem - que ainda encontra-se em nome do agravado. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida cautelar na fase de cumprimento de sentença. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Em análise dos autos eletrônicos, hei por bem não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, pelos motivos expostos por ocasião do indeferimento da medida cautelar em grau revisional. Com efeito, par da incompatibilidade da tutela de natureza cautelar (“antecipação” de suposta fraude) ao rito da Lei 9.099/95, o recorrente se valeria de suposições acerca da conduta (futura) do recorrido ao adimplemento da obrigação. Destaca-se que o acórdão transitou em julgado em 03.9.2021, o cumprimento de sentença foi postulado pelo ora agravante em 15.9.2021, sem que o devedor tenha sequer sido intimado para pagamento. Além disso, a decisão revista já teria consignado a ordem de pesquisa perante o sistema RENAJUD (na hipótese de não pagamento e de não localização de ativos por meio do sistema BACENJUD), o que implicaria a restrição de transferência de eventuais veículos em nome da parte agravada. Desse modo, conforme bem destacado pelo douto Juízo de origem, não existiriam concretos elementos a evidenciar ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência em grau recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito